Tribunal: TJBA
Processo: 8125320-32.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8125320-32.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR E FONE DE OUVIDO EM PASSARELA DE ESTAÇÃO METROVIÁRIA. ABORDAGEM EM LOCAL ERMO E COM BAIXA ILUMINAÇÃO. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA MEDIANTE PRESSÃO DE OBJETO NAS COSTAS DA VÍTIMA. MONITORAMENTO CONTÍNUO POR AGENTES DE SEGURANÇA DE EMPRESA PRIVADA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE IMEDIATA DA RES FURTIVA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS DE AGENTES PRIVADOS E POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇÃO RELATIVA DECORRENTE DA POSSE RECENTE DO BEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ART. 385 DO CPP. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da comarca de Salvador/BA que o condenou pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Consta da denúncia que, no dia 08/07/2025, por volta das 19h, na passarela que liga a Estação Tamburugy do Metrô ao ponto de ônibus situado na Avenida Paralela, nas imediações do Colégio Villa, bairro Pernambués, o réu abordou a vítima, que retornava do trabalho, em local ermo e com iluminação precária, aproximou-se repentinamente, encostou objeto não identificado em suas costas e, simulando portar arma de fogo, exigiu a entrega de seus pertences, subtraindo um aparelho celular Samsung modelo SM A715F, de cor verde, com capa protetora, e um fone de ouvido. Após a subtração, o acusado empreendeu fuga, sendo monitorado por agentes de segurança da CCR Metrô desde as imediações da Estação Pernambués até a Estação Rodoviária, onde foi abordado ainda na posse dos bens subtraídos, posteriormente restituídos à vítima. A defesa sustenta insuficiência probatória quanto à autoria e à grave ameaça, bem como nulidade da sentença por alegada violação ao sistema acusatório, diante de pedido absolutório formulado pelo Ministério Público em alegações finais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria delitiva; (ii) estabelecer se a conduta descrita caracteriza grave ameaça apta a tipificar o crime de roubo; e (iii) determinar se a condenação, apesar do pedido absolutório ministerial, viola o sistema acusatório previsto no art. 3º-A do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de exibição e apreensão, termo de restituição e auto de prisão em flagrante, que evidenciam a subtração do aparelho celular e sua apreensão em poder do réu logo após o fato. 4. A vítima descreve de forma coerente e linear a dinâmica da abordagem, destacando o ambiente escuro, o susto provocado pela aproximação inesperada, o comando imperativo para entrega do telefone e a sensação de objeto pressionado contra suas costas, circunstâncias que lhe causaram temor e inibiram qualquer reação. 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais diretas, assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. O monitoramento contínuo realizado pelos agentes de segurança da CCR Metrô estabelece encadeamento cronológico entre a presença do acusado nas imediações do local, a fuga após a abordagem e sua captura na Estação Rodoviária, sem solução de continuidade. 7. Os depoimentos dos agentes de segurança privada e dos policiais militares confirmam a posse do bem pelo acusado, a regularidade da abordagem e da condução à autoridade policial, reforçando a higidez do flagrante e da cadeia de custódia. 8. A apreensão da res furtiva em poder do agente imediatamente após o delito gera presunção relativa de autoria, incumbindo à defesa comprovar a origem lícita do bem, não havendo falar em inversão indevida do ônus da prova. 9. A versão defensiva de aquisição do aparelho de terceiro desconhecido, por valor módico e sem qualquer elemento verificável, revela-se isolada e destituída de suporte probatório, não sendo apta a afastar o vínculo entre a subtração e a posse do bem. 10. A grave ameaça configura-se pela simulação de porte de arma e pela pressão de objeto não identificado nas costas da vítima, em contexto noturno, em local ermo e de baixa iluminação, circunstâncias objetivamente idôneas a incutir temor e suprimir a resistência, nos termos da jurisprudência do STJ. 11. O art. 385 do CPP autoriza o magistrado, nos crimes de ação pública, a proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, desde que a decisão se fundamente nas provas produzidas sob contraditório. 12. A condenação baseia-se exclusivamente no acervo probatório regularmente produzido, sem ampliação da imputação ou iniciativa probatória substitutiva do órgão acusador, inexistindo violação ao sistema acusatório. 13. A dosimetria da pena observa os critérios legais e não evidencia ilegalidade ou desproporcionalidade, mantendo-se hígidos os parâmetros fixados na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por roubo.” “A posse recente e injustificada da res furtiva autoriza presunção relativa de autoria, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem.” “A simulação de arma ou o emprego de objeto não identificado, em contexto capaz de incutir temor na vítima, configura grave ameaça para fins do art. 157, caput, do Código Penal.” “O art. 385 do CPP é compatível com o sistema acusatório e autoriza a condenação mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, desde que fundada nas provas produzidas sob contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 3º-A, 155, 156 e 385. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, 5ª Turma, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, 6ª Turma, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, HC 413.696/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no AREsp 1.059.203/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.05.2017. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8125320-32.2025.8.05.0001, tendo como apelante WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS, mantendo-se integralmente os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74